Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-56.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003509-56.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO - CPF: 053.531.261-06 (APELANTE), M M PEREIRA CASARIN & CIA LTDA - CNPJ: 08.990.705/0003-77 (VÍTIMA), SAMARA PINHEIRO SILVA - CPF: 039.462.491-24 (TESTEMUNHA), LUDMILA NATALY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 060.244.861-11 (TESTEMUNHA), LARISSA GABRIELA MENEZES FERREIRA - CPF: 022.243.441-47 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE (ART. 155, §
4o
, II, DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TESE DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA NA 1a FASE (1/6). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a ré/apelante à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, o afastamento da qualificadora da fraude, a readequação da pena-base mediante aplicação de fração mais benéfica, fixação da pena de multa no mínimo legal, bem como de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão, consistentes em analisar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática de furto qualificado; (ii) estabelecer se a qualificadora da fraude deve ser afastada; (iii) determinar se a fração adotada na primeira fase da dosimetria pode ser ajustada para a mais benéfica à ré, bem como fixar a pena de multa no mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de se estabelecer regime prisional mais brando.

III. Razões de decidir:

1. A condenação se baseia em acervo probatório robusto e harmônico, composto por depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, reconhecimento da ré/apelante por meio fotográfico, bem como das imagens gravadas em circuito de vigilância interna do estabelecimento furtado, o que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
, por inexistir dúvidas quanto à comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

2. A qualificadora do furto mediante fraude está caracterizada diante da conduta da ré/apelante de simular interesse na compra de produtos para distrair as atendentes do estabelecimento comercial, permitindo que sua comparsa realizasse a subtração sem ser percebida.
“(...) A simulação de interesse em adquirir produtos, com solicitação de atendimento específico para distrair funcionários e facilitar a subtração de bens, caracteriza a qualificadora da fraude no crime de furto. (...)”
. (TJMT – N.U 1008934-64.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/12/2025).

3. A pena-base foi majorada com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa postulando por fração mais benéfica, é de rigor a adoção da fração de 1/6, de forma a redimensionar a pena imposta na origem, bem como o regime inicial de cumprimento para semiaberto.

4. Não há falar-se em redução da pena de multa para o mínimo legal, eis que diante de circunstâncias negativas e presença de agravante, é corolário logico que a pena de multa comporta elevação nas 1a e 2a etapas da dosimetria.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de filmagens do crime, aliadas a depoimentos testemunhais, ratificados em juízo e reconhecimento fotográfico, constitui conjunto probatório apto a sustentar a condenação por furto qualificado. 2. Configura-se a qualificadora da fraude quando o agente distrai dolosamente os funcionários do estabelecimento para permitir que comparsa subtraia produtos. 3. Em recurso exclusivo da defesa, deve-se adotar a fração mais benéfica na primeira fase da dosimetria, para fins de elevar a pena acima do mínimo legal. 4. Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, é possível fixar regime semiaberto, tendo em vista a reincidência delitiva e maus antecedentes, e ausentes circunstâncias extremamente gravosas”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 155, § 4o, II e IV; 29; 59; 61, I; 71, todos do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/05/2023; AREsp n. 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024; AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022; HC: 946497/ES 2024/0352116-5, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. 26/11/2024.
TJDF
– 0008997-36.2015.8.07.0014, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. em 13/12/2018; TJPR – 0001557-94.2024.8.16.0087, Rel. Ronaldo Sansone Guerra, 3a Câmara Criminal, j. em 01/12/2025; TJMT – N. U 1006560-39.2020.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/04/2022; N.U 1008934-64.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la a pena definitiva de
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do CP em continuidade delitiva (art. 71, do CP)
, conforme se vê no Id. 339058419.

Em suas razões recursais (Id. 339058426) a defesa sustenta, em síntese, a ausência de autoria e atipicidade da conduta, apontando que a apelante não praticou o crime e que a sentença se baseou exclusivamente em presunções sem a existência de provas concretas quanto à sua participação ou adesão à conduta delitiva. Alega, inclusive, que não há imagens que a vinculem ao furto, e tampouco ela foi vista subtraindo qualquer objeto da loja “O Boticário”, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

Sustenta, ainda, a necessidade de afastamento da qualificadora da fraude, por inexistir nos autos elementos que comprovem a utilização de qualquer ardil para ludibriar a vítima, argumentando que a simples distração da atendente não configura fraude nos moldes exigidos pela jurisprudência e doutrina.

No que tange à dosimetria, pleiteia a readequação da pena-base, argumentando que a fração de 1/8 aplicada para exasperação da pena é desproporcional e não fundamentada, sugerindo a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, por ser mais benéfica e condizente com os precedentes do STJ.

Por fim, requer a fixação de regime inicial mais brando, afirmando que o regime fechado imposto é desproporcional, tendo em vista que não se trata de crime hediondo, que as circunstâncias judiciais não são inteiramente desfavoráveis e que a pena não ultrapassa 8 (oito) anos, sendo viável a adoção do regime semiaberto ou aberto, à luz da Súmula 440/STJ, bem como a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 339058429).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Fania Amorim, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 340878370).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela ré.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 25 de julho de 2024
, por volta das 12h15, na região central desta cidade de Rondonópolis, a denunciada

MARIA
Zilda Rezende de Carvalho, em continuidade delitiva,
agindo em concurso com pessoa não identificada e
mediante fraude, subtraiu, para si ou para outrem, 1 (uma) colônia da marca
Coffe Woman Seduction
, 1 (um) perfume da marca
Lily
e 1 (um) hidratante aveludado da marca
Lily
, avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), em prejuízo da Loja Boticário
.

(...) na data dos fatos,
a denunciada e uma mulher não identificada foram à loja Boticário
, localizada na Avenida Marechal Rondon, neste município.
Lá chegando, as duas, de maneira fraudulenta, passaram-se por clientes, para ganharem a confiança das atendentes.
Em dado momento,
enquanto a denunciada conversava com uma atendente, a sua comparsa subtraiu uma colônia da marca
Coffe Woman Seduction
, colocando-a dentro da bolsa
.

Após a subtração, as atendentes desconfiaram da atitude da denunciada e sua comparsa, mas elas
foram embora do local antes da chegada do segurança
.

Depois desse primeiro fato, a denunciada e a sua comparsa foram à outra loja do grupo Boticário
, esta localizada na Avenida Arnaldo Estevão; lá chegando,
a denunciada pediu um copo de água, a fim de distrair uma das consultoras. Na sequência, aproveitando-se da distração da atendente, a comparsa da denunciada subtraiu um perfume e um hidratante aveludado da marca
Lily
.

A Polícia Civil
, durante as investigações,
analisou as gravações do sistema de monitoramento dos locais envolvidos e identificou MARIA como uma das autoras do delito
.
As funcionárias da Boticário
compareceram à delegacia e
reconheceram MARIA através de fotografias
. A sua comparsa, entretanto, não foi identificada.

Em interrogatório policial, a denunciada permaneceu em silêncio.

(...).

A denunciada é reincidente, possui condenações anteriores pela prática dos

crimes de roubo majorado e furto qualificado (SEEU 0002807-11.2017.8.11.0100)
. Assim, de rigor a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. (
grifos meus
) (Id. 339058419).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condená-la à
pena definitiva de
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do CP, em continuidade delitiva (art. 71, do CP)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para fins de absolver a apelante ao argumento de ausência de autoria delitiva ou, não sendo esse o entendimento, seja afastada a qualificadora da fraude, reduzida a pena-base e pena de multa, bem como fixado regime mais brando para o cumprimento inicial da pena.

I – Pleito de absolvição por ausência de comprovação da autoria delitiva e atipicidade da conduta:

No que pertine à tese de absolvição por falta de provas a autoria delitiva para o crime de furto, razão não assiste à defesa, pois ao compulsar os autos verifico que a autoria e a materialidade estão evidenciadas.

A decisão de origem reconheceu estarem plenamente caracterizadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, destacando a atuação conjunta da apelante com terceira pessoa ainda não identificada, mediante fraude, dissimulação e concurso de agentes, para subtrair mercadorias de loja de cosméticos “O Boticário”.

No caso em tela, a dinâmica criminosa foi registrada por câmeras de segurança, além de confirmada pelos depoimentos firmes de testemunhas presenciais, especialmente das funcionárias da empresa, que reconheceram a ré como uma das autoras do delito.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2024.221341 (Id. 339056962). Ademais, o conjunto probatório dos autos é harmônico e convergente, formado por filmagens do circuito interno da Loja (em especial os Ids. 339056965, 339056981, 339056985) reconhecimento fotográfico da ré/apelante por funcionários (Id. 339056991, 339056993, 339056995, 339056997, 339056998), e depoimentos uníssonos e firmes das testemunhas ouvidos em juízo (relatório de mídias disponível no Id. 339058415).

O Policial
Ricardo

Silva Rodrigues
afirmou em juízo que foi feito a verificação com as imagens (
prints
retirados do circuito interno de vigilância) e foi possível identificar apenas 1 (uma) das suspeitas do crime, no caso, a ré/apelante. Já a testemunha
Larissa Gabriela Menezes Ferreira
narrou o ocorrido e o
modus operadi,
a conduta reiterada ao retornarem à loja ao menos por três vezes, até que conseguiram efetuar o furto, apontando a ré/apelante como a autora do furto, tudo confirmado quando foram verificadas as imagens das câmeras. Em juízo, a ré/apelante
Maria Zilda
negou os fatos (relatório de mídias disponível no Id. 339058415).

No tocante à autoria, os depoimentos prestados em juízo por são firmes, coesos e convergentes quanto ao envolvimento direto da ré/apelante na prática delitiva.

Não obstante
Maria Zilda
tenha negado os fatos, sua negativa de autoria se mostra absolutamente isolada e destituída de amparo probatório, sendo inclusive contrariada pelas imagens do circuito interno de vigilância e declarações das demais testemunhas, compondo um acervo probatório harmônico e convergente.

O depoimento da funcionária da do estabelecimento comercial (vítima) aliado aos demais elementos probatórios carreados nos autos (Boletim de Ocorrência e Termos de Declarações, imagens de vídeo e reconhecimento), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Nesse ponto, extrai-se da sentença o seguinte fundamento:

(...) a versão apresentada pela acusada não encontra respaldo no conjunto probatório.
O depoimento da testemunha Larissa Gabriela Menezes Ferreira é firme e coerente ao afirmar que a acusada esteve na loja acompanhada de outra mulher e que ambas agiram em conjunto para a prática do furto
, utilizando-se de estratagema para distrair as atendentes.

Ademais,
as imagens do sistema de monitoramento dos estabelecimentos comerciais, corroboram a versão apresentada pela testemunha, demonstrando a presença da acusada nos locais
e momentos dos furtos, inclusive, pelas imagens colacionadas no ID. 183619704 demonstra a acusada chegando à loja vitimada juntamente com outra pessoa ainda não identificada.

Nesse contexto,
a negativa de autoria apresentada pela acusada não se sustenta diante do robusto conjunto probatório que aponta em sentido contrário
.

Assim,
restou devidamente comprovado a autoria e materialidade delitiva dos crimes de furto, máxime diante dos relatos das testemunhas, imagens do circuito de monitoramento
. (grifos meus) (Id. 339058419).

Deve-se acrescentar, ainda, que a palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, tal como já assentado pela Corte Superior. Confira-se:

(...) 2. Ressalta-se que
"(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ
. (...). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) (grifos meus).

O conjunto probatório carreado nos autos conduz à certeza da autoria e da materialidade delitiva, superando o estado de dúvida razoável, de modo que, no caso em tela, não há falar-se em insuficiência probatória, tampouco em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, na medida em que a réu agiu em conjunto com terceira pessoa distraindo as funcionárias da loja para que sua comparsa pudesse, com tranquilidade subtrair os produtos ocultando-os em uma bolsa de mão.

A atuação conjunta, conforme delineada nas imagens e depoimentos, contidos no acervo probatório confirma, inclusive, o concurso de pessoas, nos termos do art. 29, do CP e elide a alegada atipicidade da conduta.

Portanto, a tese de absolvição não prospera.

II – Almejado decote da qualificadora de fraude:

A defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, CP, sob o argumento de que não se trataria de furto mediante fraude.

Ocorre que conforme delineado na sentença e corroborado pelos depoimentos, a ré/apelante distraiu as funcionárias intencionalmente, fazendo-as se afastarem dos produtos enquanto a sua comparsa realizava a subtração. Trata-se de fraude subjetiva, apta a enganar a vigilância e viabilizar a prática criminosa.

No crime de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, do CP), a caracterização da qualificadora exige a existência de uma ação do agente que vise burlar ou reduzir a vigilância da vítima, facilitando a subtração de um bem sem que ela entregue o objeto voluntariamente. É isso que se vislumbra ao se atentar a conduta perpetrada pela ré e sua comparsa em todo o momento em que permaneceram juntas no estabelecimento comercial vitimado. A comparsa (não identificada nos autos) analisava constantemente o ambiente ao seu redor e só quando se assegurava de que a ré/apelante prendia e/ou desviava a atenção da atendente da Loja, é que ela subtraia, com sucesso, os produtos de seu interesse.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO
. CONFISSÃO. 1 -
No crime de furto qualificado mediante fraude, o agente se vale da fidúcia que lhe é depositada e de meios ardis, induzindo em erro a vítima, para subtrair para si coisa alheia móvel
. 2 -
A conduta do réu de se passar por cliente de loja para enganar e distrair a vendedora
, a fim de subtrair seu celular,
caracteriza furto qualificado mediante fraude
. 3 -Se as declarações do réu ajudaram na formação do convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ. 4 - Apelação provida em parte. (TJDF - 0008997-36.2015.8.07.0014, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. em 13/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 147/175) (grifos meus).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA NÃO ACOLHIDO. FRAUDE CONFIGURADA. ACUSADO SE PASSOU POR CLIENTE DO ESTABELECIMENTO PARA ENGANAR A VÍTIMA E DIMINUIR A VIGILÂNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por
furto qualificado, praticado mediante fraude, ao se subtrair uma pulseira de ouro de uma joalheria
, causando prejuízo à vítima.
A defesa requereu o afastamento da qualificadora da fraude
, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, e o afastamento da agravante relacionada à idade da vítima, que era maior de 60 anos. (...). III. Razões de decidir 3.
A qualificadora da fraude foi mantida, pois o apelante se passou por cliente para subtrair a pulseira durante a distração da vítima
. (...). IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: Incide a qualificadora do furto mediante fraude quando o agente se passa por cliente do estabelecimento para diminuir a vigilância dos funcionários sobre o bem subtraído
. (...). (TJPR – 0001557-94.2024.8.16.0087, Rel. Ronaldo Sansone Guerra, 3a Câmara Criminal, j. em 01/12/2025, Data de Publicação: 02/12/2025) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUALIFICADORA COMPROVADA
. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I.
Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra
sentença que condenou o réu por furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva
, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado,
por ter subtraído bens de estabelecimento comercial em duas ocasiões no mesmo dia, simulando ser cliente
. (...). III. Razões de decidir 3.
A qualificadora da fraude está devidamente caracterizada quando o agente simula ser cliente do estabelecimento comercial, solicita atendimento específico para distrair funcionários e, aproveitando-se dessa situação, subtrai bens do local
. (...). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação Criminal desprovido.
Tese de julgamento
: "1.
A simulação de interesse em adquirir produtos, com solicitação de atendimento específico para distrair funcionários e facilitar a subtração de bens, caracteriza a qualificadora da fraude no crime de furto
. 2. É cabível a fixação do regime inicial fechado para réu com maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 anos, quando demonstrada persistência na conduta criminosa". (TJMT – N.U 1008934-64.2025.8.11.0003, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/12/2025, Data de Publicação: 05/12/2025) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito para que a qualificadora da fraude seja afastada deve ser rejeitado.

III – Da Dosimetria: pena-base e multa penal:

A defesa postula, em pleito subsidiário, que a pena-base e a de multa foram fixadas de forma exacerbada, sendo que o recrudescimento na fração de 1/6 seria mais benéfico à ré/apelante.

No caso a dosimetria foi estabelecida na sentença da seguinte forma:

1a Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A culpabilidade da ré é normal à espécie, nada tendo a valorar;
a ré registra maus antecedentes, diante das condenações registrada nos autos 001943-86.2014.8.11.0064
, 0005607-96.2012.8.11.0064 e 1002218-60.2021.8.11.0003, executadas na GR/SEEU 0002807-11.2017.8.11.0100,
de forma que utilizo a condenação oriunda dos autos 001943-86.2014.8.11.0064 para valorar negativamente
; nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a

própria tipicidade da figura delitiva do crime;
as circunstâncias são desfavoráveis, pois o crime foi praticado fraude e em concurso de pessoas, sendo que utilizo a fraude para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância
. Nesse norte, temos o seguinte julgado:
“É lícita a utilização de qualificadora sobressalente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando presentes duas ou mais qualificadoras no mesmo delito, desde que devidamente fundamentada
.
(N.U 1000692-67.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)
”; consequências a meu ver não transcendem da normalidade; comportamento da vítima em nada contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das
circunstâncias judiciais
, considero que elas
são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias e os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas
, (...) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim,
fixo a pena-base do delito definido em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2a Fase - Circunstâncias legais

Inexistem atenuantes.

No caso
existe a circunstância da reincidência, dada as condenações nos autos 0005607-96.2012.8.11.0064 e 1002218-60.2021.8.11.0003, executadas na GR/SEEU 0002807-11.2017.8.11.0100
,
de forma que fixo a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
.

3a Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando o crime continuado
, no art. 71 do Código Penal, cuja prática do crime de furto qualificado
por 2 (duas) vezes
, de acordo com o entendimento E.STJ,
aplico o acréscimo de 1/6 sobre a pena de qualquer um dos furtos, uma vez que são idênticas e fixo a pena final em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
.

PENA DE MULTA
:

Consoante entendimento firmado pelo e. TJMT, “a quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu” (TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042).

Desse modo, em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal,
delimito a pena de multa em 20 dias-multa
, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal.

O valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato, monetariamente corrigido. (grifos meus) (Id. 339058419).

Nesse ponto,
com razão em parte à defesa
.

Verifico que
na

1a Fase
a pena-base foi aumentada utilizando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência. Contudo, a defesa postula por uso de fração que lhe seja mais benéfica (1/6).

Cabe destacar que tanto as frações de 1/6 ou a de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena
in abstrato
são amplamente aceitos pela jurisprudência. O que se exige é que para o recrudescimento da pena para além dos parâmetros usuais, deve haver a devida fundamentação para tanto. Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido:

(...)
Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. (...). (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022, DJe de 26/05/2022) (grifos meus).

Para o crime em questão, a fração de 1/8 (utilizado pela sentença) representa um acréscimo de 9 (nove) meses para cada vetorial negativa. Se fosse utilizada a fração de 1/6 esse acréscimo seria de 4 (quatro) meses.

No caso em tela, em que foram ponderadas 2 (duas) vetoriais negativa, registo que a fração de 1/6 sobre a pena mínima equivaleria elevar a pena-base para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, importando, portanto, em patamar mais benéfico à ré/apelante, já que o Juízo de origem optou pela fração de 1/8, o que, embora permitido, recrudesceu a pena-base para em patamar superior, fixando-a em 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão.

Em se tratando de recurso exclusivo da defesa,
o pleito defensivo deve ser acolhido, nesse ponto, para amoldar a situação que lhe apresenta mais favorável, ou seja, elevar a pena-base aplicando a fração de 1/6 na primeira fase dosimétrica
.

Contudo, não há falar-se em reduzir a pena de multa para o mínimo legal
, eis que diante de circunstâncias negativas e presença de agravante, é corolário logico que a pena de multa comporta elevação nas 1a e 2a etapas da dosimetria.

Ademais, não há ofensa ao Enunciado 33, da TCCR/TJMT, segundo o qual
a fixação da pena de multa deve
observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa
, de acordo com a capacidade econômica do apenado
. No caso, a discricionariedade do Juízo de primeiro grau lhe permitiu fixar a quantidade de dias multa (20) já em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, num segundo momento, estabelecer o seu valor, a saber, 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato.

IV – Do reajuste dosimétrico:

Acolhida em parte a tese da defesa, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

A pena do fruto qualificado (art. 155, § 4a, II, do CP) é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na
1a FASE
, levando em consideração a presença de 2 (duas) vetoriais negativas, tal como fundamentação acima
elevo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6,
de modo que
fixo a

pena-base

em

2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na
2a FASE
, tal como consignado na sentença, incide a

agravante da reincidência, em vista das condenações nos autos 0005607-96.2012.8.11.0064 e 1002218-60.2021.8.11.0003 (SEEU 0002807-11.2017.8.11.0100), de modo que utilizando a fração de 1/6,
fixo a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na
3a FASE
, inexistentes causa de aumento ou diminuição.

Em razão da continuidade delitiva (por 2x) correta a decisão de origem ao aumentar a pena em 1/6 (fração mínima), pelo que
torno a pena em definitivo

em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
mantendo o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Em vista da pena fixada em definitivo, mas não desconsiderando a reincidência e maus antecedentes da ré/apelante,
o regime inicial de cumprimento fica alterado para o

semiaberto
(art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP).

Conquanto a pena definitiva tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos, no caso
o regime inicial no semiaberto é justificável por se tratar de réu reincidente
, ante ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, do CP:

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 2o. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...).

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (grifos meus).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO
.
RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. (...).
A defesa pleiteia a concessão de regime menos gravoso, sustentando a desnecessidade do regime semiaberto
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do paciente e a pena inferior a 4 anos
, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 33, § 2o, c, do Código Penal autoriza a fixação de regime inicial semiaberto para condenados reincidentes, mesmo quando a pena imposta é inferior a 4 anos, desde que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a medida
. 4.
O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a fixação do regime semiaberto, com base na reincidência do réu, o que justifica a adoção de regime mais gravoso como medida necessária para a reprovação e prevenção do crime, atendendo ao disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal
. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a imposição de regime inicial semiaberto para réus reincidentes, independentemente do
quantum
da pena, conforme entendimento consolidado no AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP
, sendo descabida a alegação de constrangimento ilegal. IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 946497/ES 2024/0352116-5, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. 26/11/2024, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO
- IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA -
MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU EM CRIMES PATRIMONIAIS -
PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.o, inciso b, e § 3.o, e art. 59, todos do Código Penal”
(STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021). "Na hipótese,
apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, c, do Estatuto Repressor"
(AgRg no HC n. 611 .033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a multirreincidência da agravada. Precedentes. (AgRg no AREsp 1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) (TJMT – N. U 1006560-39.2020.8.11.0007, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/04/2022, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifos meus).

Como não há pena fixada no mínimo legal, fica elidida a tese defensiva em relação ao disposto na Súmula 440/STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Maria Zilda Rezende de Carvalho
,
tão somente para aplicar a fração de 1/6 (mais benéfica) na primeira fase da dosimetria
e
, via por consequência,
redimensionar a pena definitiva para

3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis)
, em regime
semiaberto
, bem como o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026